Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Direito processual civil. Ação rescisória. Inépcia da inicial. Rejeição. Nulidade de citação. Revelia. Violação manifesta de norma jurídica. Erro de fato. Procedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta para desconstituir sentença proferida na ação monitória n. 0729411-77.2020.8.07.0001, que julgou procedente o pedido e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, após decretar revelia.
2. A parte autora sustenta nulidade da citação no feito originário, visto que os mandados postais retornaram sem cumprimento e os avisos de recebimento assinados por terceiros não garantiram a regularidade do ato, levando à determinação de expedição de carta precatória, cuja distribuição sequer foi comprovada. Argumenta que a ausência de citação válida levou à decretação equivocada da revelia e consequente prolação da sentença.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) examinar se há inépcia da petição inicial da ação rescisória; (ii) verificar a existência de citação válida na ação originária; e (iii) analisar se a ausência de citação válida configura violação de norma jurídica e fundado erro de fato, justificando a desconstituição da sentença com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 do CPC, o que foi observado na espécie.
5. A citação é o ato necessário para formalizar a relação processual, viabilizando o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável para a validade do processo.
6. O exame dos autos revela que a citação realizada pela via postal na ação matriz não observou os requisitos legais, pois o AR foi assinado por terceiro sem comprovação de poderes para receber a correspondência. Ademais, a carta precatória expedida não teve sequer sua distribuição comprovada, resultando na falta de chamamento válido do réu ao processo.
7. A falta de citação válida viola princípios jurídicos de índole constitucional, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV).
8. A decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica e está fundada em erro de fato, ao admitir fato inexistente, no caso, a suposta citação válida para, a partir disso, decretar a revelia e julgar procedente o pedido, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
IV. Dispositivo
9. Pedido julgado procedente para desconstituir a sentença proferida na ação matriz e determinar a repetição dos atos processuais a partir da citação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 248, § 4o, e 966, V e VIII; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.694.267/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22/09/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/8/2019; STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2007; STJ, AR n. 5.890/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/4/2021; STJ, REsp n. 2.001.912/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022; STJ, REsp n. 1.625.697/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/2/2017; STJ, REsp n. 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/6/2021; STJ, REsp n. 1.982.586/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/3/2022; TJDFT, ARC 0728560-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 5/7/2021.